Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PENAL.TRÁFICO DE DROGA. RÉU CONDENADO EM QUATRO ANOS E DOIS MESES NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
1 Thiago Santana Feitosa Figueiredo foi condenado a quatro anos e dois meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa, por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foi preso em flagrante quando mantinha em depósito três porções de haxixe pesando ao todo um quilograma e duzentos e cinquenta e três gramas para difusão ilícita.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de droga se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente com a apreensão de uma quantidade de haxixe superior ao que poderia ser normalmente consumido por uma só pessoa dentro do prazo de validade dos seus efeitos alucinógenos, elidindo a alegação do réu de ser mero usuário. É também incompatível a renda declarada de um mil e quinhentos reais mensais e o preço que afirmou ter pago pela droga, três mil reais.
3 Sendo o réu primário e de bons antecedentes e não havendo indícios de que se dedique exclusivamente ao crime ou que participe de organização criminosa, faz jus ao desconto de pena prevista no art. 33, § 4o, da lei de regência, aplicado na fração mínima de um sexto devido à quantidade e nocividade da droga apreendida: mais de um quilograma de haxixe.
4 Considerando que o regime semiaberto foi fixado unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao réu, sendo-lhes favoráveis as circunstâncias judiciais, como ficou preso preventivamente de 22/02/2020 a 13/05/2020, a detração do tempo de prisão provisória determina uma pena remanescente inferior a quatro anos de reclusão, podendo iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
5 Apelação parcialmente provida.